Tribunal: TJBA
Processo: 8029513-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029513-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS DE MELO LIMA e outros

Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 19/01/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, no qual se pleiteia a revogação da segregação cautelar sob os fundamentos de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da decisão prisional, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, incidência do princípio da homogeneidade e desproporcionalidade da custódia em razão da precariedade do sistema prisional brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, proceder à desclassificação do crime de roubo para furto mediante análise da dinâmica fática; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não por critério de simples soma aritmética dos prazos processuais.

4.
A tramitação da ação penal revela curso regular, com oferecimento da denúncia, recebimento célere, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução em prazo próximo, inexistindo desídia estatal ou estagnação processual.

5.
A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos que evidenciam materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do paciente.

6.
O risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar, diante dos antecedentes por delitos patrimoniais e outro crime registrado em diferentes comarcas, demonstrando periculosidade concreta.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, diante da habitualidade delitiva atribuída ao paciente.

8.
O princípio da homogeneidade não autoriza, em sede de
habeas corpus
, prognóstico antecipado acerca da futura dosimetria da pena ou do regime de cumprimento, por demandar cognição incompatível com a via estreita do
writ
.

9.
A precariedade estrutural do sistema penitenciário brasileiro, embora reconhecida, não constitui fundamento autônomo para revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando demonstrada demora injustificada atribuível ao aparato estatal.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a manutenção da custódia preventiva quando demonstrado risco concreto à coletividade.

4. O princípio da homogeneidade não admite análise prospectiva sobre eventual pena ou regime prisional em sede de habeas corpus.

5. A precariedade do sistema prisional não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 46.981/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 27/05/2014; TJBA, HC n. 8012210-68.2019.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 10/07/2019; STJ, RHC n. 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STF, HC 266862 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 802.975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023; STF, HC 254996 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 13/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8029513-51.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS
(OAB/BA
21.417
), em favor do Paciente
CARLOS DE MELO LIMA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JU
Í
Z
O
D
E DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D’ÁVILA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada, mantendo-se inalterado o decreto prisional d
o paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04